Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704851-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wilma Ranna Pasqualini Agravado: Caixa dos Beneficiários dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo CABESP D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 33014553, a ora agravante noticia o descumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator (Id. 32798364). A antecipação da tutela recursal foi deferida, tendo havido a expressa determinação, dirigida à recorrida, para que procedesse ao custeio do tratamento pós-cirúrgico necessitado pela ora recorrente, a ser prestado pela equipe de profissionais médicos que acompanha a paciente, no âmbito da prestação de serviços fornecidos especificamente pelo Hospital Sírio-Libanês. Além disso, houve a fixação, desse logo, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A recorrente sustenta em seu requerimento, em síntese, que a aludida decisão foi publicada no Diário de Justiça, bem como que o procurador da recorrida tomou ciência por meio do sistema do PJe. Assim, requer que seja determinada a intimação pessoal da recorrida acompanhada da respectiva ordem de cumprimento imediato da decisão liminar em referência e com a advertência de aplicação da multa cominatória, nos termos do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 33014553 noticia que a recorrida está a descumprir a decisão liminar proferida por este Relator (Id. 32798364) ao não proceder ao custeio do tratamento pós-cirúrgico indicado à recorrente pelo profissional de saúde que a acompanha. De fato, houve a publicação da decisão liminar referida no Id. 32798364, que impôs à recorrida o custeio do tratamento médico em questão. No entanto, ainda não houve o transcurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões, razão pela qual se revela razoável e acertada, ao menos momentaneamente, a intimação pessoal da recorrida com a advertência de necessidade de cumprimento imediato da decisão liminar em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar a intimação pessoal da recorrida para que promova, imediatamente, a autorização e o respectivo custeio do tratamento médico indicado à recorrente, nos termos da decisão referida no Id. 32798364. Desde logo, advirta-se a recorrida de que a ausência de comprovação nestes autos do cumprimento da aludida ordem judicial, em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da intimação, ensejará o início da contagem de período de descumprimento para o fim de aplicação da multa cominatória fixada pela decisão liminar. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator